Tribunal: STF
Processo: HC 123658
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENTENDEU AUSENTE QUALQUER EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos juízos fáticos e dos entendimentos teóricos que hajam se formado no julgamento de mérito. 2. O acórdão embargado considerou que os fatos implicados na ação penal – suposto homicídio praticado em via pública mediante 13 disparos de arma de fogo – autorizam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 3. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade para fins de cabimento de embargos de declaração. 4. Embargos desprovidos.